Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007469-87.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o despacho de ID: 19981017 dos autos dos EME 0003862-32.2008.8.07.0000 em que a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para que fossem reexaminados, à luz do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 729.107, no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, acolho o pedido de reconsideração ID: 18463356 e revogo o item c da decisão ID: 18321356. Observo, outrossim, que os EME 0003862-32.2008.8.07.0000 estão pautados para julgamento. Mister aguardar o julgamento dos embargos para prosseguimento do feito. I. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador